Tribunal: TJDFT
Processo: 0083645-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0083645-70.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEIXA SMAL STAEHLER, MAGNO MESSALA DE CONTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o pedido retro. Suspendo o feito por 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator